Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703739-76.2021.8.07.0019 RECORRENTES: DALVA DA COSTA PEREIRA, RONE ALISSON PEREIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (REsp 1.977.027/PR – Tema 1.139), os recursos especiais manejados por DALVA DA COSTA PEREIRA (ID 36514006) e por RONE ALISSON PEREIRA FARIAS (ID 36516674) deverão aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação aos extraordinários manejados por ambas as partes, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, as pretensões recursais deduzidas. Assim, mantém-se também sobrestado os apelos extremos, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031